Tribunal: TJDFT
Processo: 0747940-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Penas restritivas de direitos. Audiência admonitória. Ausências injustificadas. Reconversão em pena privativa de liberdade. Possibilidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, nos autos da Execução Penal de no. 0403686-15.2023.8.07.0015, reconverteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, além de determinar a redistribuição dos autos ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal a fim de viabilizar o cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se no caso em análise seria possível a conversão cautelar das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade até que o sentenciado seja ouvido em Juízo ao invés da conversão definitiva.
III. Razões de decidir
3. É cabível a reconversão definitiva das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, sem a oitiva prévia do sentenciado, quando este não comparece à audiência admonitória para o início do cumprimento da pena, embora intimado, por várias vezes, e com a advertência de que o seu não comparecimento implicaria a reconversão das penas impostas.
IV. Dispositivo
4. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.